Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014851-15.2021.8.11.0000
Recorrente: Trevisol Rações Ltda.
Recorrido: Celso Izidoro Vigolo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trevisol Rações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109542955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÕES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, não represente prejuízo a qualquer das partes, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano, sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes”. (N.U 1014851-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111695997.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Celso Izidoro Vigolo, em face da decisão que na impugnação de crédito tirada no bojo da recuperação judicial promovida por Trevisol Rações Ltda., indeferiu o pedido de participação, com direito à voz e voto, na continuação da assembleia geral de credores.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para autorizar o agravante a participar da assembleia geral de credores, em continuidade, a ser realizada no dia 31/08/2021, às 13 horas, com direito de voz e voto. (id 109542955 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 37, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “se no momento da instalação da primeira convocação da Assembleia realizada no dia 29/06/2021, o credor não se habilitou para participar – como é evidente, visto que, não assinou a Lista de presença, bem como não compareceu de forma espontânea no dia (nem mesmo como ouvinte) e principalmente, não apresentou procuração ao Administrador Judicial para ser representado por seu mandatário no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação para tanto, não poderá ser admitido o seu ingresso”.
Argumenta que “a AGC realizada no dia 31/08/2021 refere-se à continuidade da mesma convocada e instaurada na data de 29/06/2021, ou seja, trata-se de uma única Assembleia, de forma que, não tendo o recorrido participado e consequentemente assinado a Lista de Presença necessária para participar da sua continuidade, o recurso não merecia provimento, devendo ser reformada neste Especial, excluindo o recorrido do quórum de votação do plano”.
Salienta que “ausente a comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da assembleia, condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3o da Lei n. 11.101/2005. Logo, o ingresso retardatário não poderá ser admitido, pois se trata de uma CONTINUAÇÃO DA AGC instalada em 29/06/2021 e NÃO de uma nova”.
Recurso tempestivo (id 116788997) e preparado (id 116553978).
Contrarrazões no id 119944980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 37, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que ausente a comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso em posterior audiência em continuidade, por se tratar de assembleia una, de modo que a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da assembleia, condições formais são observadas e, entre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação.
Afirma que “a AGC realizada no dia 31/08/2021 refere-se à continuidade da mesma convocada e instaurada na data de 29/06/2021, ou seja, trata-se de uma única Assembleia, de forma que, não tendo o recorrido participado e consequentemente assinado a Lista de Presença necessária para participar da sua continuidade, o recurso não merecia provimento, devendo ser reformada neste Especial, excluindo o recorrido do quórum de votação do plano”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Pois bem. Verifica-se que a Assembleia designada para o dia 29/06/2021 foi suspensa a pedido da recuperanda com a anuência da maioria dos credores presentes, sem que o plano tenha sido posto à deliberação dos credores.
Vale dizer, que a assembleia geral de credores realizada em 29/06/2021, tão somente foi instaurada, sem, todavia, apreciar ou decidir sobre qualquer aspecto do plano de recuperação judicial da ora embargada.
Com efeito, na hipótese não se visualiza que a participação do agravante na Assembleia Geral de Credores, em continuação, represente prejuízo a qualquer das partes – recuperanda e credores -, porquanto a suspensão ocorreu para que a recuperanda promovesse alteração do plano.
Tal entendimento não significa menosprezo à regra do princípio da continuidade das assembleias. Contudo, como já consignado, o caso apresenta particularidade que autoriza a participação do agravante na assembleia, ainda que instaurada anteriormente, porque, frisa-se, a suspensão ocorreu sem que tenha havido qualquer deliberação pelos credores lá presentes”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça